Tribunal: TJDFT
Processo: 0708958-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Vistos etc. Os embargos de declaração aviados nestes autos já estão relatados e em vias de serem julgados. Assim sendo, nada há a prover ante o ora ventilado pelo apelante através das derradeiras peças[1] que ora agitara, notadamente porque as questões ventiladas já foram exaustivamente discutidas no bojo do recurso que formulara, não podendo ser ignorado que eventuais argumentos novos são impassíveis de serem conhecidos nesse momento processual. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso, o qual fora incluído em pauta para julgamento virtual com início no dia 28/07/2021 e proclamação do resultado na sessão aprazada para a data de 04/08/2021 – 26a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 28/07 até 04/08/2021)[2]. I. Brasília-DF, 06 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 26887269 e ID 26887270. [2] ID 26872886.